Tribunal: TJMT
Processo: 0010690-38.2016.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010690-38.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MAIKON DOUGLAS GONCALVES BRANDAO - CPF: 032.516.251-44 (APELADO), HELEN CAROLINE DA COSTA FIRMINO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAIKON DOUGLAS GONCALVES BRANDAO, HELEN CAROLINE DA COSTA FIRMINO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/06, ART. 35, CAPUT) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010690-38.2016.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAIKON DOUGLAS GONCALVES BRANDAO, HELEN CAROLINE DA COSTA FIRMINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que julgou

improcedente a ação penal promovida em desfavor dos apelados Maikon Douglas Gonçalves Brandão e Helen Caroline da Costa Firmino, desclassificando o delito de tráfico de entorpecentes para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 e absolvendo-os da prática do delito inscrito no art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

A denúncia narra que, no dia 10 de novembro de 2016, por volta das 10h40min, em via pública, na cidade de Primavera do Leste, os apelados se associaram, em caráter permanente e estável, para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois traziam consigo e tinham em depósito 17,02g (dezessete gramas e dois centigramas) de cocaína.

Diante disso, os apelados foram denunciados como incursos no art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06 (id. 88006520).

A inicial foi recebida em 14 de julho de 2017 (id. 88006540).

Após regular instrução processual, o magistrado singular, Dr. Alexandre Delicato Pampado, julgou a inicial acusatória improcedente e desclassificou o delito de tráfico de entorpecentes para a conduta inscrita no art. 28, da Lei 11.343/06, bem como absolveu os apelados da prática da conduta do art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 88022981).

Em razão da desclassificação, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pretende seja os apelados condenados nos exatos termos da inicial acusatória, ao argumento de que há provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitiva (id. 88022989).

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo não provimento do recurso ministerial (id. 88023451).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opinou pelo provimento do recurso ministerial, nos seguintes termos:

“Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação para o tráfico [art. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006] – sentença desclassificatória e absolutória – irresignação ministerial – pretendida condenação nos termos da denúncia – procedência – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – vínculo associativo evidenciado – reforma do decisum que se impõe – P elo provimento do recurso”
(id. 91098016).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAIKON DOUGLAS GONCALVES BRANDAO, HELEN CAROLINE DA COSTA FIRMINO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Busca o
Parquet
a condenação dos apelados, nas sanções do art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
ambos da Lei de Drogas, ao argumento de que as provas produzidas são suficientes para sustentar o édito condenatório almejado.

Analisando detidamente os autos, nota-se que, como bem argumentado pelo magistrado sentenciante, não há,
in casu
, elementos suficientes a escorar o édito condenatório almejado.

Isso porque, embora tenha sido apreendida 17,02 g (dezessete gramas e dois centigramas) de cocaína em posse dos apelados, os demais elementos probatórios não comprovaram a destinação mercantil e nem mesmo o caráter estável e organizado da empreitada criminosa.

Com efeito, o magistrado singular sintetizou muito bem a prova oral produzida ao longo da instrução processual, de modo que, a fim de evitar tautologia, transcrevo sua análise,
in verbis:

“[...] Quando ouvidos em Juízo, os Policiais Militares Cleomar de Oliveira Ribas e Eigon Lincoln de Lima descrevam como ocorreram as prisões dos acusados.

O Policial Militar Cleomar de Oliveira Ribas contou que se lembra vagamente dos fatos
, que os acusados estavam uma motocicleta e foram abordados porque receberam a informação que eles agiam em dupla, sendo Helen responsável pelo transporte nas partes intimas dificultando a busca pessoal por parte dos Policiais. Quando abordados foi indagado a eles sobre o odor da substancia, Helen confirmou que estava portando a substancia.
Que em seguida, se deslocaram até a residência dos acusados, mas não se recorda o que foi encontrado.

O Policial Militar Eigon Lincoln de Lima contou que houve denúncias pretéritas de que ambos conduziam uma motocicleta e ao serem abordados Helen Caroline disse que a substância ficava com ela a fim de que efetuasse o transporte para Maykom Douglas. No momento da prisão Helen confirmou que a droga era para venda.

Os acusados quando ouvidos na fase probatória deram versões idênticas sobre os fatos.

Maykon Douglas contou que não estava vendendo drogas, que comprou a substância apreendida para o seu uso e que deu para Helen levar.

No mesmo sentido, Helen Caroline também disse que a droga não era para venda, que Maykon pediu a ela que carregasse e afirmou que era para o uso dele.

Posto isto,
observo que os Policiais responsáveis pelas prisões dos acusados em nenhum momento afirmaram terem realizados diligências no sentido de visualizar qualquer ato de comercialização de droga por parte dos acusados, nem tampouco foram trazidos aos autos relatos de possíveis consumidores aduzindo ter adquirido drogas dos mesmos
.”
(sic da sentença de id. 88022981).

Nesse contexto, analisando os elementos probatórios acima transcritos, verifico a existência de duas versões nitidamente antagônicas: por um lado, a versão apresentada pela acusação, no sentido que os depoimentos dos agentes policiais comprovam a prática da traficância. Por outro, a defensiva, ao argumento de que os apelados são usuários de entorpecentes e a droga apreendida era para consumo próprio.

Nesse cenário, sopesando os elementos probatórios dos autos, bem como as versões apresentadas pela acusação e pela defesa, concluo que, como bem argumentado pelo sentenciante, inexiste conjunto seguro de provas a ensejar a condenação do apelado, sobretudo porque há considerável dúvida quanto à intenção dos agentes de comercializar os entorpecentes apreendidos.

Importante destacar que não há nos autos provas produzidas sob o crivo do contraditório que colaborem as informações extrajudiciais, mas tão somente os depoimentos dos agentes de segurança, que não apresentam elementos capazes de comprovar a prática do tráfico de entorpecentes ou da associação para o tráfico.

Ademais, embora seja louvável o trabalho policial realizado pela guarnição, não consta nos autos qualquer outra diligência prévia ou trabalho inquisitório que pudesse corroborar a afirmativa acusatória, de que os apelados se associaram para a prática do comércio ilegal de entorpecentes.

Por derradeiro, quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes, observa-se que os requisitos para a configuração do crime sequer estão preenchidos, mormente porque não se têm qualquer descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do
modus operandi
ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação.

Assim, impõe-se concluir que a prova dos autos se mostra incapaz de sustentar o édito condenatório almejado pela acusação, sobretudo porque não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a intenção de comercializar os entorpecentes ou o vínculo associativo dos apelados.

Diante disso, imperioso relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Desta forma, entendo que o pedido de condenação dos apelados Maikon Douglas Gonçalves Brandão e Helen Caroline da Costa Firmino pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a

absolvição deve ser mantida.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021